Tribunal: TJMT
Processo: 1021498-46.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021498-46.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.045.381/0001-44 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MARIA LUCIENE TENORIO - CPF: 003.489.991-00 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MONALISA MENDONCA SANTANA - CPF: 051.119.541-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITES DA NOVAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS. PROSSEGUIMENTO. EXTINÇÃO APENAS COM RELAÇÃO À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de
Execução
ajuizada pelo Itaú Unibanco S.A., relativa
à
Cédula de Crédito Bancário. Alegaram os apelantes que a novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial impossibilitaria a continuidade da execução tanto contra a empresa quanto contra a avalista. A sentença rejeitou a tese, mantendo a exigibilidade do crédito em relação a ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a novação decorrente da recuperação judicial impede a continuidade da execução em relação à empresa recuperanda e aos
coobrigados;

estabelecer
quem deve suportar os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante do ajuizamento da execução após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial da empresa devedora principal não impede o prosseguimento da execução em desfavor dos coobrigados, como sócios ou avalistas, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, conforme fixado no Tema 885 do STJ e consolidado na Súmula 581 da mesma Corte.

A novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 opera exclusivamente em relação à empresa recuperanda, sem produzir efeitos automáticos em relação a terceiros garantidores, salvo expressa anuência do credor com a supressão de garantias, o que não ocorreu no caso concreto.

A execução deve ser extinta apenas em relação à empresa em recuperação, permanecendo válida contra a coobrigada, Maria Luciene Tenorio, devedora solidária na cédula de crédito bancário.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, pois o credor, ciente do deferimento da recuperação judicial em favor da empresa, optou por ajuizar execução mesmo assim, devendo suportar os honorários relativos à sucumbência parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial atinge exclusivamente a empresa recuperanda, não impedindo o prosseguimento da execução contra coobrigados, como sócios e avalistas.

A cláusula do plano que prevê supressão de garantias somente produz efeitos perante credores que com ela anuíram expressamente.

O ajuizamento de execução após o deferimento do processamento da recuperação judicial enseja a responsabilização do credor pelos honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas proces
suais e honorários
advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa
, obrigação suspensa ante a concessão da justiça gratuita (§3o do art. 98 do CPC)
.

O
s
apelante
s
sustenta
m
que o
emitente do título objeto da lide teve a Recuperação Judicial deferida,
e
portanto, não pode prosseguir a Execução
contra ele

e
também
contra os avalistas
, pois o débito deve ser pago de acordo com o que foi consignado no plano aprovado.

Em contraminuta o apelado postula pelo não conhecimento do Recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e da não impugnação específica. N
o mérito, pelo não provimento (id 277148438)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DA NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

Os apel
antes impugnaram os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os embargos, apontando especificamente a questão da novação do crédito em razão da recuperação judicial, o que viabiliza o conhecimento do recurso.

MÉRITO

O apelado propôs Execução de Título Extrajudicial
em 19
/07/2022

(no1017142-42.2022.8.11.0003) contra os apelantes
R
odoliberdade

T
ransportes
Ltda.
e Maria
Luciene Tenorio
,
o primeiro, emitente da Cédula de Crédito bancário objeto da execução e a segunda devedora solidária.

A
ntes disso, a
empresa
já havia postulado
pelo processamento da sua
Recuperação Judicial em
16/07/2022
e por isso, ao
opor estes Embargos à Execução apresent
aram
como matéria de defesa a novação operada em razão da homologação do plano de RJ em 10-07-2023 em favor da recuperanda e de seus sócios, p
edido julgado improcedente.

A
Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6o, incisos I e II, que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Com
homologação do plano e

a concessão da RJ ocorre a novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento,
o que obriga todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
, e a decisão que concede a RJ constitui título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1o, da Lei 11.101/2005).

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa recuperanda, e não se aplicam os artigos 6o e 59 aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no
REsp.
1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e
52,inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(STJ, 2a Seção, aprovação em 14-9-2016, DJe de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1o, da LREF),
sem a expressa concordância do credor
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno desprovido
”.

(
AgInt
no REsp n. 2.010.442/CE, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 20-3-2023, DJe de 23-3-2023).

No caso concreto, o Plano foi aprovado
com

a ressalva de que a supressão de garantias apenas teria eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente
(ID.
277148422 - Pág. 10
)
. Como não há prova de tal autorização pelo ora apelado, não há
óbice ao prosseguimento da Execução
em desfavor dos coobrigados
, pois a novação atingirá apenas a empresa em recuperação -
Rodoliberdade
.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O STAY PERIOD - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ)
”.

(TJMT, N.U 1019139-06.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-2-2022, DJE de 8-2-2022).

Cabe então saber quem deve arcar com os honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial dos
Embargos à
Execução.

Em consulta à Recuperação Judicial, verifica-se que o apelado manifestou naqueles autos em 05/04/2022, o que demonstra o seu conhecimento inequívoco do deferimento do processamento em 18/02/2
022 e mesmo assim, optou por ajuizar a Execução de Título Extrajudicial em desfavor da empresa em recuperação.

Dessa forma, o Banco deve suportar os honorários advocatícios
a ela devidos
, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que, escolheu, por sua conta e risco, promover a execução em face d
o apelante
, cujo crédito foi posteriormente novado no âmbito da recuperação judicial, em razão da homologação do plano aprovado em Assembleia Geral de Credores
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – PROPOSITURA APÓS DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO CREDOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Se a Execução foi ajuizada após ser deferido o processamento da Recuperação Judicial do devedor e é extinta por ausência de interesse, o credor deve arcar com o ônus
da
sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

(N.U 1002192-78.2022.8.11.0051, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024).

Em recente julgamento
realizado em 02.04.2025
, esta Câmara decidiu no mesmo sent
ido
na Apelação n 1012277-15.2018.8.11.0003
(id 279267368, naqueles autos). Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DA EXEQUENTE
NÃO PROVIDO
. RECURSO DAS EXECUTADAS
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinta por acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, pela novação da dívida na Recuperação Judicial das executadas. A exequente foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$4.000,00. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, ou se podem ser fixados por equidade; estabelecer se o princípio da causalidade deve ser aplicado, impondo o pagamento dos honorários advocatícios à exequente, em razão da propositura da execução após o deferimento da recuperação judicial das executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exequente, mesmo ciente do deferimento da Recuperação Judicial das executadas, optou por ajuizar a execução, o que enseja a aplicação do princípio da causalidade, impondo a ela a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, o § 2o do art. 85 do CPC impõe que a base para a quantificação dos honorários seja o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, sendo inaplicável o arbitramento por equidade em demandas cujo valor seja significativo e passível de mensuração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em casos como o presente, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, entre 10% e 20%, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade em ações que envolvem valores consideráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Ativos S/A não provido. Recurso das executadas parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios para 12%, com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade impõe ao credor o pagamento dos honorários advocatícios quando a execução é ajuizada após a ciência do dele sobre o deferimento da recuperação judicial do devedor.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, e não por equidade, quando o valor da causa for considerável e passível de mensuração.

A fixação de honorários por equidade é vedada quando os valores da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento ao Recurso
para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução para extinguir a Execução de Título Extrajudicial n
o
1017142-42.2022.8.11.0003 apenas com relação à
Rodoliberdade
Transportes Ltda, prosseguindo
em desfavor de Maria Luciene Tenorio
Sakaisawa
. Com isso, redimensiono a sucumbência em 50% para cada demandante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025